Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0728550-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência a manifestação quanto ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, bem como no que se refere ao pedido de tutela de urgência recursal. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator